Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NA ESCOLHA DO FORO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de critério territorial, de competência relativa, cabe à parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar a modificação da competência, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido.
3. Ademais, de acordo com a Lei n. 14.879/2024, verifica-se que a propositura da ação monitória em Brasília, além de atender à cláusula décima oitava do negócio jurídico celebrado entre as partes (ID 57881167, p. 23), corresponde ao domicílio da pessoa jurídica autora, não configurando, outrossim, abusividade na escolha do foro.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 14a Vara Cível de Brasília - DF).